Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade civil das entidades devedoras.
2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No presente caso, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi objeto de decisão pelo Juízo singular.
3. No caso a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes não se ajusta aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a legitimidade da pretensão recursal deve ser examinada com fundamento nas normas previstas no Código Civil.
4. A teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade. 4.1. Assim, a aludida desconsideração apenas pode ser deferida mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil.
5. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 5.1. A singela ausência de bens penhoráveis, ademais, não é motivo suficiente para a demonstração do alegado desvio de finalidade da empresa individual de responsabilidade limitada. 5.2. No caso em exame os recorrentes não demonstraram o preenchimento dos requisitos autorizadores para a consecução da medida aludida.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.